Tribunal: TJBA
Processo: 8019428-45.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019428-45.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARIA EDIVALDA VIEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. INTERNAÇÃO INTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA SOB ALEGAÇÃO DE FINALIDADE ESTÉTICA. LIMITAÇÃO DA COBERTURA PÓS-ALTA A REGIME AMBULATORIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela operadora de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento da obesidade mórbida Grau III (CID E66) em regime de internação intensiva, incluindo prorrogação e manutenção pós-alta. A recorrente alega ausência de obrigação de cobertura e excesso da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear tratamento de obesidade mórbida Grau III em regime de internação intensiva; e (ii) estabelecer se é devida a manutenção da cobertura pós-alta em regime de internação periódica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde não administrados por autogestão, conforme Súmula nº 608 do STJ, impondo interpretação mais favorável ao consumidor.
A Lei nº 9.656/98 assegura cobertura obrigatória de todas as doenças listadas na CID, excetuando apenas os tratamentos com finalidade estética, o que não ocorre nos casos de obesidade mórbida com risco vital.

A Resolução Normativa nº 465/21 da ANS apenas exclui tratamentos com objetivo estético, devendo o tratamento multidisciplinar intensivo prescrito por médico assistente ser coberto integralmente quando indicado por razões terapêuticas.
O conjunto probatório demonstra que a internação tem caráter vital e terapêutico, sendo abusiva a negativa de cobertura, nos termos do art. 51, §1º, II, do CDC, por frustrar a finalidade essencial do contrato — a preservação da saúde e da vida do beneficiário.
A Lei nº 14.454/22 institui a taxatividade mitigada do rol da ANS, permitindo cobertura de procedimentos não expressamente listados quando comprovada a eficácia científica, o que se verifica diante dos laudos médicos constantes dos autos.Contudo, a fase de manutenção pós-alta, de natureza preventiva e acompanhamento clínico, tem caráter ambulatorial, não justificando internação periódica, devendo a cobertura ser ajustada a essa modalidade.

A continuidade do custeio da internação intensiva deve ser condicionada à apresentação periódica de relatórios de evolução clínica, com parecer médico externo credenciado, assegurando controle e proporcionalidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde tem obrigação de custear tratamento intensivo por internação para obesidade mórbida Grau III quando comprovada sua necessidade terapêutica e risco à vida.
É abusiva a negativa de cobertura sob alegação de finalidade estética quando o tratamento visa à preservação da saúde e da vida.
A fase de manutenção pós-alta deve ocorrer em regime ambulatorial, vedada a internação periódica sem comprovação médica de urgência.
A continuidade do custeio da internação intensiva deve ser condicionada à apresentação de relatórios médicos periódicos com parecer externo credenciado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, 47 e 51, §1º, II; Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 35-C; Lei nº 14.454/22, arts. 10, §§12 e 13; RN ANS nº 465/21, art. 17, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019428-45.2022.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Agravada
MARIA EDIVALDA VIEIRA SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE / RELATOR

EA/03